Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709518-89.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JORGE TADEU DA LUZ RODRIGUES RECORRIDO: MARIA DE LOURDES NUNES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. MERA DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS REGISTRAIS OU PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ADEQUAÇÃO ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. É reconhecível o interesse jurídico daquele que, em tese, pretende o manejo de ação de usucapião para que seja definida judicialmente a propriedade sobre o automóvel e determinado ao órgão de registro que regularize a situação registral. 2. Não há interesse jurídico, contudo, na mera declaração de propriedade àquele que já a possui e, apesar de manifestar problemas com a situação cadastral, recursa-se a trazer à lide quaisquer documentos registrais do veículo ou a integração dos órgãos de trânsito. Inadequação da via eleita e consequente ausência de interesse jurídico. 3. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.261 do Código Civil e 17 do Código de Processo Civil, sustentando a existência do interesse processual na declaração da usucapião, ao argumento de que o veículo não possuiria cadastro no órgão de trânsito, razão pela qual seria indispensável a declaração aquisitiva da propriedade do bem perante o Judiciário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, do TJPR, do TJSE e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1.261 do Código Civil e 17 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Percebe-se que o conjunto de fundamentos que justificam o pedido não são compatíveis com a forma processual escolhida. Especificamente, o mero pedido de declaração de propriedade do veículo, a qual o requerente já possui, não resolve a insatisfação do requerente, uma vez que seu interesse está voltado ao cadastramento do bem móvel. Nesse sentido, as próprias razões apresentadas na petição inicial (ID 60864350) demonstram que houve a possibilidade de cadastramento no passado. Porém, em prazo alegadamente exíguo, de onde se subentende que o requerente não foi capaz de promover as medidas necessárias ao cadastramento em tempo. Às decisões de ID 50867819 e 50867810, o Juízo de origem instou o requerente a apresentar alguma documentação de registro junto a órgãos de trânsito, para que fosse possível apreciar conjuntamente algum pedido de regularização de cadastro, posto que a mera declaração de propriedade não lhe aproveitaria à regularização de registro. Entretanto, às petições de ID 50867809 e 50867811 o requerente afirmou que eventuais documentos seriam desnecessários e que não haveria qualquer pertinência subjetiva dos órgãos de trânsito. Dessa maneira, resta clara a inadequação da via eleita para o fim almejado. O que o requerente pretende não pode ser alcançado pelas ferramentas jurídicas que escolheu. Não se desconhece a tese jurídica que indica que há interesse jurídico na ação de usucapião combinada com o pedido de regularização de registro junto à órgãos de trânsito. Seria, em tese, o caso em que, apresentados registros dissonantes à alegada propriedade adquirida por usucapião, o reconhecimento da aquisição da propriedade demandaria a regularização dos registros. Entretanto, o caso dos autos é diverso, pois o requerente além de já possuir inconteste propriedade sobre o bem, alega como motivo de sua insatisfação a falta de registro junto à órgãos de trânsito e, ainda assim, insiste na tramitação de feito sem a juntada de quaisquer documentos de registro ou participação do órgão de trânsito. Assim, uma vez que o pedido não se adequa à causa de pedir, tem-se por ausente o interesse jurídico da parte em razão da inadequação da via eleita. Correta, por sua vez, a extinção do feito nos moldes da sentença atacada (ID 53564446 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024